Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificada a existência de vício que gera nulidade absoluta do acórdão que, em razão de equívoco administrativo, contou com participação de julgador declarado impedido, foi declarada a nulidade do julgado (Acórdão n. 1345206 – ID 26377038, desta 2a Turma Cível), determinando-se novo julgamento do recurso de agravo de instrumento, observado o impedimento destacado.
2. Realiza-se o novo julgamento, designado no Acórdão n. 1366862 (ID 28804830), desta e. 2a Turma Cível.
3. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença decorrente de ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINTTEL/MS contra a SISTEL, na qual o sindicato autor obteve provimento judicial favorável para condenar a ré (ora agravante) a pagar aos sindicalizados da autora que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991, e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança, a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o resgate das respectivas reservas de poupança. Segundo constou da sentença, a correção monetária aplicada no momento do resgate da reserva de poupança foi incorreta em relação a alguns períodos, em decorrência da aplicação equivocada dos expurgos inflacionários.
4. O Juízo da origem, na decisão agravada, determinou que fosse utilizado o regime de competência para o cálculo da correção monetária devida, segundo o qual o termo inicial para o cálculo da correção monetária deve ser a data do desembolso da contribuição pelo trabalhador. A agravante, em suas razões recursais, sustenta que o regime de cálculo correto seria o de caixa, ou seja, defende que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência. Aduz que, nos termos do regulamento, as contribuições somente são repassadas à entidade no oitavo dia do mês subsequente ao recolhimento.
5. É pacífico o entendimento no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência do enunciado de súmula n. 43 do STJ, haja vista ser nesse instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido. Portanto, nota-se que a correção deve incidir a partir da data do desembolso dos valores pelos participantes, porquanto a retenção do valor ocorre, na prática, no dia em que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, sendo certo que o participante não possui qualquer ingerência quanto às questões internas de procedimento de transferência dos valores. Assim, conforme bem entendeu o d. Juízo a quo, deve ser aplicado nos cálculos o regime de competência. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.